Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800194-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800194-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800557-86.2022.8.14.0043

IMPETRANTE: DR. ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO - OAB/PA 24.506-B

PACIENTE: MANOEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 288, §único; 250, §1º, I e II, ‘a’; 157, §2º, i E 158, §1º todos do CP; art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 50-A da Lei nº 9.605/98

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INCÊNDIO MAJORADO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESMATAMENTO FLORESTAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800194-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800557-86.2022.8.14.0043

IMPETRANTE: DR. ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO - OAB/PA 24.506-B

PACIENTE: MANOEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 288, §único; 250, §1º, I e II, ‘a’; 157, §2º, i E 158, §1º todos do CP; art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 50-A da Lei nº 9.605/98

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
MANOEL MARQUES DE SOUSA
, contra ato do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Portel.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado 11 de agosto de 2022 por supostamente ter praticado crimes previstos no artigo 288, § único, 250, § 1º, I e II, “a”,157, §2º, I, e 158, §1º, todos do Código Penal, artigo 14, da Lei 10.826/03 e artigo 50-A, da Lei 9.605/98.

Aduz o impetrante que o demandante está preso há mais de 5 meses, sem formação de culpa e sem que a instrução tenha se encerrado, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, uma vez que não estão presentes os seus requisitos autorizadores, e ainda, ausência das individualizações das condutas de cada um dos acusados, visto o demandante não responder sozinho ao feito em tramitação.

Assevera que o paciente preenche os requisitos da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista, com a consequente expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente aplicação de alguma cautelar substitutiva da prisão, e/ou prisão domiciliar, até a proclamação da sentença e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido, e após requerida as informações da autoridade coatora, e manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 03/02/2023, por meio de Ofício nº 67/2023-SSDP-HC (ID nº 12537445).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 12691349 p. 1-14).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DO EXCESSO DE PRAZO

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora, visto que não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual.

Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra tramitando regularmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 15/03/2023 às 10h.

Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excess de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016, não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora demandante se encontrar custodiado preventivamente desde 11/08/2022, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)
Reanalisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, introduzido pela Lei 13.964/19,
percebe-se que não houve alterações fáticas ou processuais capazes de afastar os requisitos que deram causa à decretação da prisão preventiva, sendo sua manutenção medida que se impõe.

Verifica-se ainda que os autos se encontram com regular andamento processual, e que ambos os réus estão devidamente assistidos pelo mesmo advogado particular. Portanto a alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução processual, de per si, não é suficientemente apta a ensejar a revogação da custódia cautelar dos réus, quando presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento cautelar dos mesmos, considerando ainda a periculosidade social dos réus permeada nas suas condutas delitivas, bem como as circunstancias fáticas consignadas no bojo da peça flagrancial, do inquérito policial e da denúncia, especialmente no intuito de resguardar o garantia da ordem pública nesta pequena comunidade que há tanto vem sofrendo com este tipo de conduta criminosa.

Registre-se que eventual alegação de primariedade e de bons antecedentes do acusado, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica nas hipóteses em apreço.

(...)

Ainda, nessas linhas de entendimento, cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Também
não
vislumbro possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão, pois se fossem impostas, seriam
inadequadas
e insuficientes, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme se extrai da
fundamentação do decreto preventivo e dos indeferimentos de pedido anterior de liberdade
(ID. 78314345 e ID. 75870696)
, estes não possuem condições de voltar ao convívio social
sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, e 319), sendo que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo quanto a este entendimento restou evidenciado nos autos, devendo prevalecer, neste instante processual, o
direito à segurança pública
em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do
princípio da “proporcionalidade”.

Por conseguinte,
verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa,

mantenho
a custódia preventiva dos réus
MANOEL MARQUES DE SOUZA, vulgo “MANOEL DA PULGA” e

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS, vulgo MARQUINHOS DA “ESTACA”
, com fulcro na decisão que decretou a prisão preventiva, constante nos autos digitais (ID. 72383050), cuja fundamentação faço parte integrante deste julgado.”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

A alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a decretação da segregação não merece acolhimento, uma vez que o paciente se evadiu do local do delito, demonstrando sua intenção inequívoca de se furtar aos chamados da justiça e à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção da custódia.

Ademais, é sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua: "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Diferente do que alega a defesa, a evasão do acusado do distrito de culpa coloca em risco o efetivo cumprimento da sanção aplicada e é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, segue o entendimento pacificado do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, consubstanciados na quantidade de droga apreendida e no evidente risco à instrução criminal. As instâncias ordinárias destacaram que o acusado seria o responsável pelo comércio do tráfico de drogas na cidade de Nova Serrana/MG. Outrossim, foram encontrados em sua residência grande e diversa quantidade de entorpecentes, além de apetrechos destinado ao comércio de drogas. Tem-se, ainda, que o mandado de prisão do acusado encontra-se em aberto, estando ele em local incerto e não sabido. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e na necessidade de se assegurar a aplicação de eventual lei penal
. É firme nesta Corte Superior de Justiça que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça"
( HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 761012 MG 2022/0240485-0, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Nesse cenário, ressalta-se a gravidade concreta do delito e a periculosidade da conduta do demandante pela prática de diversos crimes, requisitos que justificam a medida preventiva por se mostrarem ainda presentes, resguardando assim a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como se faz necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito, em tese perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da medida segregacionista.

Certo é que o decreto cautelar é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas diversas, devendo ser mantida a decisão que decretou a constrição ora em exame.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Nesse sentido o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.

São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.

1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontram-se justificadas, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do coacto.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a medida constritiva do Paciente, havendo motivo para a custódia preventiva do mesmo, não se cogitando, até o momento, a aplicação de medidas diversas.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada, estando preenchidos os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao coacto, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023